Tribunal: TJDFT
Processo: 0000439-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – O erro material é o perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
2 – Evidenciado o erro material (art. 1022, III, do CPC) quanto à majoração de honorários advocatícios em sede recursal, porquanto incabível a majoração de honorários em relação à parte que não foi condenada em verba honorária de sucumbência no provimento judicial de origem, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício. Inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração acolhidos.